Tribunal: TJDFT
Processo: 0749113-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA. ILEGALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 383, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE DECISÃO. RECAPITULAÇÃO TÍPICA. POSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que absolveu o réu quanto à prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O réu havia sido denunciado pela prática de três episódios de agressão contra sua ex-companheira, tipificados inicialmente como vias de fato (artigo 21, da Lei das Contravenções Penais) e posteriormente requalificados para lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal). O Ministério Público e a Assistente de Acusação pedem a condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, § 9o), por três vezes. A Defesa requer o acolhimento das preliminares de anulação do recebimento da denúncia e de reconhecimento da ilegalidade da decisão que promoveu a readequação típica da conduta de vias de fato para lesão corporal; no mérito, pede a alteração da fundamentação da sentença para a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos II ou VI, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de anulação do recebimento da denúncia; (ii) examinar a preliminar de ilegalidade da decisão que promoveu a readequação típica da conduta de vias de fato para lesão corporal; (iii) verificar se o réu praticou as lesões corporais indicadas na denúncia contra a vítima e se o acervo probatório é suficiente para a condenação.
III. Razões de decidir.
3. Eventuais vícios na condução do inquérito policial não contaminam o processo penal, pois será possível repetir a produção de provas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.
4. A análise antecipada da capitulação jurídica constante da denúncia é admitida em situações excepcionais, como na hipótese concreta, na qual a readequação típica foi realizada em juízo de retratação da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.
5. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, que geralmente são praticados na clandestinidade, à palavra da vítima deve ser dada especial relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios, mormente os depoimentos testemunhais.
6. Hipótese em que o relato detalhado e consistente da vítima sobre as agressões físicas sofridas encontra robusta corroboração nos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, as quais, embora não tenham presenciado os atos de agressão, confirmaram ter visto a vítima com lesões corporais significativas em períodos compatíveis com os fatos narrados na denúncia, além de atestarem seu estado de medo e abalo emocional.
7. As próprias declarações do réu, apesar de negarem a intenção delitiva e a forma específica das agressões, admitem a ocorrência de entreveros, de embates com o uso de força física contra a vítima, cujas justificativas mostram-se inverossímeis e desproporcionais diante da natureza das lesões atestadas pelas testemunhas e do contexto de violência doméstica.
8. A ausência de laudo de exame de corpo de delito direto ou a inviabilidade de perícia em imagens fotográficas não obsta a comprovação da materialidade delitiva, que pode ser suprida por prova testemunhal idônea e por outros elementos indiretos, conforme autorizado pelos artigos 158 e 167, do Código de Processo Penal. As declarações das testemunhas que visualizaram as lesões constituem prova indireta suficiente.
9. A alegação repetida de agressões mútuas ou de comportamento alterado da vítima não afasta a responsabilidade penal do réu pelas lesões corporais praticadas no âmbito doméstico, dada a vulnerabilidade da ofendida e a ausência de demonstração de legítima defesa real e proporcional por parte do acusado.
IV. Dispositivo.
10. Recursos do Ministério Público e do Assistente de Acusação conhecidos e providos. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, inciso II, alínea f; 65, inciso III, alínea d; 129, § 9o; CPP, artigo 386, inciso VII; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III, artigo 7o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.005.431/RS, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/3/2022; TJDFT, Acórdão 1649714, 07321022420218070003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2022; Acórdão 1649788, 07042406320218070008, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2022; Acórdão 1976286, 0704463-06.2023.8.07.0021, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025; Acórdão 1881746, 0700624-97.2023.8.07.0012, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/06/2024.